Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0703609-80.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JANAINA LAVALE AOR DE ANDRADE PACIENTE: RJS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO A advogada Janaina Lavale Aor de Andrade impetra habeas corpus em favor de RJS contra ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas. por manter a sua prisão preventiva, decretada pelo Juizado de Violência Doméstica da mesma circunscrição, a pedido do Ministério Público, como garantia da ordem pública e da indenidade da vítima. Sustenta que não há os requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação é raquítica e inconsistente, pois a mulher reatou o relacionamento com o Paciente e as medidas protetivas deferidas foram revogadas a seu pedido. Informa que o Juizado de Violência Doméstica arquivou os autos onde se discutiam as infrações penais de ameaça e de vias de fato. Destaca que a vítima está inclusive cadastrada para visitá-lo no presídio e invoca a presunção de inocência para requerer a liberdade plena ou clausulada. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. Ele foi preso em 13/01/2020, acusado de ameaçar de morte, estapear o rosto e tentar matar a companheira a facadas. No caso, a inicial está desacompanhada da denúncia, documento indispensável ao exame dos fatos e a legalidade da prisão. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, com juntada de cópia da denúncia, podendo apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator